Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714594-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REGINA DE OLIVEIRA BASTOS RECORRIDO: LUCIARA FERREIRA DE SOUSA, JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, BRUNA FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA, PRISCILA BASTOS DE SOUZA, FABIO BASTOS DE SOUSA, FABRICIO BASTOS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. COMUNHÃO UNIVERSAL. VERBA TRABALHISTA. PATRIMÔNIO DO CASAL. ÓBITO DO CÔNJUGE. PARTILHA. ARTIGO 1.829, I, 1.832 DO CÓDIGO CIVIL. FILIAÇÃO HÍBRIDA. ENUNCIADO 527 DA V JORNADA DE DIREITO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. "As contrarrazões é a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos por meio das contrarrazões." (Acórdão 1687881, 07043311220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A agravante e o autor da herança casaram-se no regime da comunhão universal de bens. O óbito do autor da herança se deu em 03.10.2011. Em Termo de Conciliação Parcial celebrado perante a Justiça do Trabalho entre o Reclamante (de cujus, representado pela agravante) e a Caixa Econômica Federal, ajustado o recebimento de R$ 76.336,12, com vencimento de pagamento em 04.7.2014. Valor recebido pela agravante. E em 01.8.2014, proposta a abertura do inventário pela agravante. Nos termos do art. 1.829, I do Código Civil, em princípio, razoável o entendimento de que a agravante, sendo meeira, teria direito a metade do valor em discussão. 2.1. Ocorre que o valor nunca integrou o patrimônio do casal, uma vez que só foi disponibilizado em 2014, ou seja, após o óbito do reclamante e, portanto, após a dissolução da sociedade conjugal. E sequer restou comprovado que a verba devida ao reclamante adveio na constância do casamento, que se iniciou em 2011, porquanto a ação teve início em 2005. Por todo o exposto, não há que se falar em devolução da metade do valor. 3. Nos termos do Enunciado 527 da V Jornada de Direito Civil, “Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do de cujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida.”. 3.1. “6. A interpretação mais razoável do enunciado normativo do art. 1.832 do Código Civil é a de que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil. 7. A interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 227, §6o, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva de norma. 8. Não haverá falar em reserva quando a concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido. 9. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos descendentes. (REsp n. 1.617.501/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, REPDJe de 06/09/2019, DJe de 1/7/2019.) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.667, 1.668, 1.829 e 1.832, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser devida a meação das verbas trabalhistas recebidas após o falecimento do cônjuge da recorrente, porquanto decorrem de direitos adquiridos durante a constância do casamento, devendo integrar o regime de comunhão universal de bens. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.667, 1.668, 1.829 e 1.832, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002